Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-07.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais julgada parcialmente procedente movida pelo suposto comprador conjuntamente com a ação de cobrança movida pelo suposto vendedor – Compra e venda de amido de batata – Nota Fiscal – Entregas das mercadorias não demonstrada – Ausência de prova cabal dos fatos constitutivos do direito do autor

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais julgada parcialmente procedente movida pelo suposto comprador conjuntamente com a ação de cobrança movida pelo suposto vendedor – Compra e venda de amido de batata – Nota Fiscal – Entregas das mercadorias não demonstrada – Ausência de prova cabal dos fatos constitutivos do direito do autor da ação de cobrança – Art. 373, I, do Código de Processo Civil – Acolhimento integral do pedido anulatório – Danos morais não caracterizados – Sentença parcialmente mantida – Sucumbência integral da empresa vendedora, majorados os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Apelação da empresa Technoamido parcialmente provida e recurso adesivo da empresa Microambiental não provido.